Tribunal: TJDFT
Processo: 0015343-11.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA REJEITADAS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS ATUAIS. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Apesar da ausência de previsão literal no art. 485 do CPC/1973, em interpretação teleológica do dispositivo, é possível o ajuizamento da ação rescisória contra decisão interlocutória, devendo a expressão “sentença de mérito” ser considerada como toda decisão judicial que faça juízo sobre o direito material objeto da demanda.
2. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula 106/STJ).
3. Deve ser rescindida a decisão proferida em cumprimento de sentença por ofensa à coisa julgada, ao determinar que a incorporação dos percentuais de expurgos inflacionários fosse calculada sobre os vencimentos atuais dos exequentes, e não sobre os vencimentos por eles recebidos à época, como constou da sentença transitada em julgado.
4. Julgou-se procedente a ação rescisória.